Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-40.2016.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-40.2016.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO RAMOS DANTAS, FELIPE MIRANDA ALPOIM BRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO FICTA. PREPOSTO. DESCONHECIMENTO DOS FATOS. ART. 385, §1º, CPC. EFICÁCIA RELATIVA. APRECIAÇÃO EXPRESSA DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8000217-40.2016.8.05.0127
, em que figuram como embargante RENATA BATISTA DA SILVA e como embargado BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,